Tribunal: TJDFT
Processo: 0709169-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709169-40.2024.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ERICA CRISTINE DOS SANTOS APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por M. A. D. S., representado por sua genitora, ERIKA CRISTINE DOS SANTOS, contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 66573159, pelo qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo plano de saúde para julgar improcedente o pedido de reparação do dano moral, com a consequente redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes. . A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 66815730, sustenta que estariam configuradas omissão e erro material no v. acórdão recorrido, sob o fundamento de que a e. Turma não considerou que o embargante ficou sem assistência médica e terapêutica durante 30 (trinta) dias, além de perder a vaga na clínica que lhe acompanhava há anos, fato que culminou na regressão significativa de seu tratamento, especialmente por ter ficado sem as terapias que lhe eram essenciais. Ao final, o embargante postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que seja reestabelecida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 13:27:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora